Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Vistos.
Com apoio da Constituição Federal, foi o presente habeas corpus impetrado em favor de Izaqueu Gonçalves Ribeiro, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, apontada como coatora. (Id 71881476).
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 14 de novembro de 2020, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 121, §2o, VI c/c art. 14, II do Código Penal contra sua esposa.
Inicialmente, narra o impetrante que o paciente é idoso, portador de diabetes, sendo hipertenso, cardiopata e que faz uso de muletas para se locomover.
Entende que no caso em tela, não consta nenhum elemento que permita afirmar que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, não sejam suficientes para prevenir qualquer receio relacionado a integridade física ou psicológica da vítima, bem como à adequada tramitação da ação penal.
Expõe que pela gravidade das comorbidades que afetam a saúde do paciente, conclui-se que o mesmo faz parte do grupo de risco quanto à COVID-19.
Desse modo, requer, liminarmente, que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, expedindo o alvará de soltura, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art.319 do CPP ou prisão domiciliar.
RELATADO O NECESSÁRIO
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Izaqueu Gonçalves Ribeiro, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Em 31 de dezembro de 2020, o douto magistrado indeferiu a concessão de prisão domiciliar, nos seguintes termos. Vejamos: (Id 71881477 – fls. 18 a 21)
“(...)FUNDAMENTO E DECIDO.
Conforme dispõe o Art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, in verbis:
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
[...]
II – extremamente debilitado por motivo de doença grave;
É este o fundamento do pedido da Defesa, que aduz que o estado de saúde do autuado, associado aos riscos em virtude da pandemia pela covid-19, são suficientes à concessão da prisão domiciliar. Todavia, o pleito deve ser indeferido.
Isto pois, malgrado ser inegável que o autuado possui comorbidades, atestadas pela Cadeia Pública conforme id’s. 46630490 e 46669140, consta do ofício subscrito pelo Diretor do ergástulo público que o mesmo “está recebendo toda a assistência médica necessária devido ao seu estado de saúde, bem como está sendo ministrado diariamente todas as medicações constantes no Receituário de Controle Especial”.
Destarte, dessume-se dos documentos carreados aos autos que o autuado, malgrado acometido por doenças, está sendo devidamente tratado pela equipe de saúde da cadeia pública desta Comarca.
Nesta toada, mais em específico quanto à covid-19, o Conselho Nacional de Justiça, publicou a Recomendação no 62, que “recomendou” adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional.
Dentre as recomendações, s.m.j., não se encontra inserida a soltura ou imediata concessão de prisão domiciliar a todos os presos elencados nos denominados grupos de risco.
A Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça é, como o próprio nome diz, uma “recomendação”. Vale dizer, que não possui teor normativo obrigatório ou vinculativo às decisões judiciais, mas, tão somente traz diretrizes de enfrentamento à situação atual de pandemia pela COVID-19.
Nesse prisma, a recomendação não fora pela imediata concessão de prisão domiciliar, indistinta e indiscriminadamente à totalidade da população carcerária que se enquadre no chamado grupo de risco. Restando demonstrado que estão sendo fornecidos todos os tratamentos adequados a sua condição de saúde, o mesmo não preenche quaisquer dos requisitos à concessão da prisão domiciliar previstos no Art. 318 do Código de Processo Penal.
Ademais, é de conhecimento deste Juízo, que os privados de liberdade desta urbe, além do uso de medicamentos ministrados pela equipe de saúde da unidade (enfermeira e técnicas em enfermagem), contam também com o atendimento à telemedicina, a qual garante o acesso amplo à saúde, acesso à informação à saúde, telemonitoramento e teleconsultas, além do monitoramento diário e presencial da equipe de saúde lotada na unidade.
Associado ainda à todo o exposto, frise-se a gravidade da conduta supostamente engendrada pelo autuado, eis que supostamente tentou ceifar a vida de sua companheira utilizando uma arma branca, que, para defender sua vida, precisou com ele entrar em luta corporal.
(...)
Ante o exposto, por estar o autuado a priori, recebendo o tratamento adequado dentro da Cadeia Pública, mormente ante a gravidade concreta do crime, em consonância ao parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa.
Em atenção às notícias trazidas pela defesa quanto aos medicamentos, DETERMINO sejam fornecidos todos os tratamentos e medicamentos prescritos pela equipe médica ao autuado, necessários à manutenção de sua saúde, bem como os atendimentos médicos presenciais ou por telemedicina que se fizerem imperiosos ante sua condição.
Para tanto, caso necessário, oficie-se ao Conselho da Comunidade de Cáceres para que, conforme os trâmites de praxe da instituição e de acordo com as possibilidades, efetuar a compra e fornecimento dos medicamentos imprescindíveis e eventualmente não fornecidos pela rede pública. (...)”
É cediço que a Recomendação no. 62/2020, do CNJ não é ato normativo de observância obrigatória e não criou direito subjetivo aos apenados. Neste diapasão, “trata-se de mera orientação cujas medidas sugeridas aos magistrados devem ser adotadas com razoabilidade, sempre em observância ao contexto local de disseminação do vírus” [STJ. HC 576.333/RS. Relator Min. Rogério Schietti Cruz. Decisão monocrática em 29/04/2020. Dje 30.04.2020]. Diga-se, ainda, que o STF, no julgamento da ADPF 347/2020-DF pelo Plenário, ocorrido em 23/03/2020, negou referendo à decisão liminar monocrática concedida pelo Min. Marco Aurélio de Mello, a qual resultou sem efeito, com conclamação dos magistrados para, observada a especificidade de cada caso, viabilizar a soltura de presos em razão da possibilidade de contraírem o novo coronavírus (Sars-Covid-19) proclamando a inidoneidade de tal fundamento, sobretudo porque medidas para evitar a contaminação já foram tomadas pelos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Destaco que, em regra, temos concedido a ordem de substituição da prisão nas unidades prisionais por domiciliar, quando devidamente comprovada a necessidade, através de documentos oficiais emitidos por autoridade e profissionais competentes (laudos, atestados emitidos por médicos das unidades, etc.), e analisadas as peculiaridades de cada caso concreto.
Segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, "o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções".
Muito embora estar diante de ordem de prisão motivada, pois destacou o Juízo de piso, gravidade da conduta supostamente engendrada pelo autuado, eis que supostamente tentou ceifar a vida de sua companheira, no caso dos autos, restou comprovado que o paciente se enquadra no grupo de risco destacado pela Recomendação n. 62, pois encontra-se em condição de extrema debilidade e efetivamente pertence ao grupo de risco.
Convém ainda observar, “que o Supremo Tribunal Federal tem admitido a possibilidade de inclusão dos presos cautelares (como no caso) e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar, na hipótese de risco à preservação de sua integridade física, quando presentes a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (AP 863/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 98.675/ES, Rel. Min. EROS GRAU – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 173.538- -MC/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.)”. (Ag. Reg. no Habeas Corpus n. 182.886/SP)
Por todo o exposto, concedo a ordem de liminar vindicado neste habeas corpus, em favor de Izaqueu Gonçalves Ribeiro, para determinar, em caráter excepcional e temporária, a prisão domiciliar do paciente, cumulando-a com a imposição das seguintes medidas cautelares: [art.319 do CPP]
1) Comparecimento a todos atos processuais para o qual for regularmente intimada;
2) Comunicar ao juízo criminal seu endereço, bem como a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificada para os futuros atos processuais;
3) Não se envolver em outra infração penal;
4) Ingressar e se manter em prisão domiciliar submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.
5) Não se comunicar com a vítima, testemunhas e informantes por qualquer meio.
6) Poderá sair da residência, salvo com autorização judicial, causa de doença, para ir ao médico ou ao hospital, e no caso de grave desastre.
Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.
Alerte-se o paciente que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.